Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de recurso de apelação (id 30609818) interposto em face de sentença, em que objetiva tão-somente a majoração dos honorários advocatícios. Entrementes, o recurso que versa exclusivamente sobre o valor da verba honorária fixada, ainda que em favor de advogado de parte que é beneficiária da gratuidade de Justiça, está sujeito a preparo, exceto nos casos em que comprovada a própria hipossuficiência do causídico, nos termos do art. 99, § 5o, do NCPC. A propósito: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” Sobre o tema, leia-se a jurisprudência desse eg. Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBJETO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO AVIADO EM NOME DA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAUSÍDICO. INCOMUNICABILIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA ENCABEÇAR O RECURSO. OPÇÃO PELO MANEJO EM NOME DA PARTE. PREPARO. APROVEITAMENTO DA BENESSE CONCEDIDA À PARTE PELO ADVOGADO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO E TITULAR DO DIREITO CONTROVERTIDO. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 99, § 5o). PREPARO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA. SANEAMENTO DA LACUNA. INÉRCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ARTS. 932, parágrafo único, e 1.007). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conquanto não se controverta sobre a possibilidade de o recurso que verse exclusivamente sobre fixação ou majoração de honorários de sucumbência, dispondo, pois, sobre direito da titularidade exclusivo do patrono, possa ser aviado em seu nome ou em nome do patrocinado, pois reconhecida a legitimidade concorrente dum ou doutro para angularizar a composição ativa do apelo, estará sujeito, salvo se o advogado evidenciar que pode ser beneficiado pela gratuidade de justiça concedida ao seu patrcinado, a preparo, ainda que a parte seja beneficiária da benesse, pois tem natureza personalíssima. 2. A constatação de que o recurso que versa exclusivamente sobre fixação ou majoração de honorários de sucumbência, ainda que formulado em nome da parte, está sujeito a preparo, salvo se o causídico titular do direito também seja beneficiário da justiça gratuita, deriva de construção lógica e encontra ressonância legal, sendo pontualmente tratada pelo legislador processual, que, atinado com a natureza personalíssima da benesse pertinente à gratuidade de justiça e velando pela sua destinação, estabelece literalmente que, versando o recurso exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência, estará sujeito a preparo, pois não pode o patrono ser agraciado, mediante extensão, com o benefício, salvo se evidenciar que também pode ser contemplado com o benefício, não contemplando ressalva no sentido de que essa regulação não se aplicaria se o recurso for aviado em nome da parte (CPC, art. 99, §5o). 3. Aviado o recurso versando exclusivmente sobre majoração de honorários de sucumbência em nome da própria parte, não podendo o advogado titular do direito perseguido ser contemplado com a gratuidade que beneficiara o patrocinado, e assegurada, no molde legal, oportunidade para o causídico sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo mediante apresentação das guias correlatas, recolhendo em dobro o importe correlato ou evidenciando que também é beneficiário da justiça gratuita, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. A assistência judiciária gratuita é concedida à parte em caráter personalíssimo, donde deflui que seu patrono não pode usufruir deste benefício para defender seus próprios interesses no curso da lide, ressalvada a possibilidade de demonstrar que tampouco possui condições de arcar com os custos do processo, descerrando que, versando o recurso exclusivamente sobre majoração dos honorários de sucumbência, não pode o patrono ser alcançado da gratuidade de justiça que fora concedida à parte, pois direito personalíssimo, não extensível, pois, ao advogado destinatário da prestação almejada (CPC, art. 99, § 5o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. ” Da análise detida dos autos, percebe-se a ausência do comprovante de pagamento do preparo à apelação interposta. Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora